Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO: DESLOCAMENTO EM MARCHA À RÉ. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DE QUEM REALIZA ESSA MANOBRA, SEM OBSERVAR AS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO REINANTES NA PISTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pelo ora recorrido retrata os prejuízos decorrentes de acidente no trânsito. O recorrente se insurge contra a sentença de parcial procedência do pedido inaugural. Suas alegações recursais estão centradas: (a) na ausência de prova do fato constitutivo do direito do recorrido, a elidir sua culpa presumida, e a atrair a obrigação indenizatória dos danos causados (artigos 186 e 927 do Código Civil); e (b) na impugnação ao valor da condenação, sendo que, nas palavras aviadas pelo recorrente, “[...] a não impugnação dos valores, de acordo com o afirmado pela M.M. Juíza que em tese pode ter gerado a revelia, não tem o condão de gerar a procedência imediata dos pedidos do autor, tampouco confirmar os valores dispendidos a fim de cobrir o prejuízo sofrido, isso porque o efeito material da revelia é relativo [...]”.
II. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a livre valoração do acervo probatório produzido, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o da Lei 9.099/95.
III. Da análise das evidências produzidas (fotos, boletim de ocorrência, vídeos - IDs 24857324/29/41/51), é de se confirmar a conclusão jurídica de culpa exclusiva da parte requerida/recorrente.
IV. Não vingam as alegações recursais de culpa concorrente, porquanto não se desincumbiu o recorrente do ônus de demonstrar que, ao manobrar o veículo em marcha à ré, para sair do local que estava estacionado, as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis a ponto de evitar o abalroamento da quina posterior direita do seu veículo (FORD/RANGE) na quina anterior esquerda do FIAT/UNO, o qual seguia preferencialmente na via principal (fotos – ID 24857269/70).
V. No ponto, o vídeo colacionado (pelo recorrente) não corresponde ao momento do acidente, e a sua narrativa diverge das fotos apresentadas. Ressalta-se que a manobra de marcha à ré para acesso à via principal exige cuidados especiais e redobrada atenção do condutor, que deve se certificar de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via, ao avaliar sua posição, direção e velocidade, em especial por ser período noturno e sob chuva (Código de Trânsito, art. 34), o que não foi devidamente observado pelo recorrente.
VI. Por fim, não merece ser prosperidade a impugnação dos orçamentos (e gastos) que serviram à fixação do valor da indenização, tendo em vista se tratar de inovação recursal. Caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Além disso, a douta Juíza sentenciante elencou pormenorizadamente os fundamentos da fixação do quantum indenizatório à luz das provas produzidas e das alegações defensivas.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).